Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724906-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAILANY LINO PIRES IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Lailany Lino Pires em face do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, com vistas à concessão da segurança para assegurar à Impetrante a posse no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, mediante a apresentação de Declaração e Histórico Escolar e concessão de prazo para posterior apresentação do diploma. A Impetrante alega, em suma, que os documentos para posse no cargo mencionado devem ser apresentados no período de 17/6/2024 a 15/7/2024; todavia, a Autoridade Impetrada exige a apresentação do diploma de conclusão do curso de pedagogia, ainda não expedido pela faculdade. Sustenta que deve ser assegurado o direito à posse no cargo mediante a apresentação da Declaração Escolar e do Histórico Escolar, o que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta que a doutrina administrativa reconhece o direito à nomeação e posse em cargo público quando o candidato atende aos requisitos legais e normativos e que a jurisprudência é no sentido de que atrasos burocráticos na expedição de documentos não pode ser óbice para a concretização de direito legítimo. Requer, liminarmente, que seja determinada à Autoridade Impetrada que permita a posse no cargo de professor de Educação Básica - Atividades, mediante a apresentação de Declaração de Conclusão de Curso e Histórico Escolar. Antes de apreciar o pedido liminar, determinei a prévia notificação da d. Autoridade impetrada para prestar informações (ID 60499889). A d. Autoridade Coatora, em manifestação de ID 61041023, suscita preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, pois a competência para conferir a documentação apresentada para a posse é da Gerência de Seleção e Provimento - Gselp, setor técnico da Subsecretaria de Gestão de Pessoas - Sugep, nos termos do Decreto no 38.631, de 20/11/2017. No mérito, esclarece, inicialmente, que inexiste requerimento administrativo da Impetrante dirigido à Autoridade Impetrada versando sobre o assunto em debate; portanto, não houve indeferimento do pedido na via administrativa. Argumenta que a exigência de apresentação do diploma consta dos itens 1.2.4, letra “a” e 3 do edital, bem como dos arts. 7o e 18 da Lei no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas, e que em observância ao princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, à lei e ao edital, não há como prover o pedido da Impetrante. É o relatório. Decido. De início, não procede o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. As condições da ação devem ser analisadas de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, considerando as afirmações contidas na inicial. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, é necessário extrair da causa petendi o vínculo jurídico-material entre as partes. No caso em apreço, o ato impugnado é da lavra da Secretária de Estado, pois, conforme consta no edital de abertura, figura como a responsável pela organização do certame, assim como assina a homologação do resultado final. Segundo o c. STJ já se pronunciou, “tem legitimidade para figurar no polo passivo da impetração a Autoridade que subscreve o Edital condutor do processo seletivo. Inteligência do disposto no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009.” (AgInt no RMS 50.230/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017) Rejeito a preliminar. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso dos autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar. A impetrante se submeteu ao processo seletivo público para preenchimento das vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação, nos termos do Edital no 31/2022 (ID 60463657). Nas Informações (ID 61041023 - pág. 2), a Autoridade Impetrada relata que “Homologado o certame em voga, foi publicada em 27 de dezembro de 2023, no DODF no 241, a primeira nomeação referente ao certame em destaque. Em ato posterior, nos termos do DODF no 43-B, de 14 de junho de 2024, foi publicada nomeação que contemplou, dentre outros candidatos, a parte autora, que na página 5, tivera o nome publicado para o cargo de Professor de Educação Básica, Componente Curricular: Atividades, em caráter de ampla concorrência”. O Mandado de Segurança foi impetrado preventivamente, em virtude de a posse estar prevista para o período de 17/6/2024 a 15/7/2024 e constar na página eletrônica de orientações para o ato a exigência de apresentação de diploma, ainda não fornecido pela faculdade cursada pela Impetrante, bem como a ressalva de que “a apresentação de Declaração de Conclusão acrescida de Histórico Escolar não atende ao exigido no edital” (IDs 60463655 e 60463656). A Impetrante colacionou aos autos a Certidão de Conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia emitida pelo Diretor Geral da Faculdade Aberta do Tocantins (ID 60463658 - pág. 1), na qual ela estudou, bem como o Histórico Escolar (ID 60463658 - pág. 2), nos quais constam as informações de que o curso foi concluído em 15/12/2023 e a colação de grau realizada em 20/12/2023. As provas apresentadas demonstram que a Impetrante efetivamente concluiu o curso superior que é pré-requisito para o exercício do cargo, bem como é cediço que a expedição e o registro do diploma não são imediatos à colação de grau. Portanto, não se afigura proporcional e razoável impedir a Impetrante de tomar posse em cargo para o qual foi devidamente aprovada se está demonstrado, por outros meios, que ela concluiu a graduação e está pendente apenas a expedição do diploma. Ademais, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é possível a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos por outros meios além do diploma, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Nego provimento ao Recurso Especial.” (REsp no 1784621/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/3/2019) (grifou-se) A respeito do tema, precedentes da eg. 2a Câmara, o primeiro referente ao mesmo certame, e o segundo em que este Relator aderiu à tese favorável à ora defendida pela Impetrante: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ÁREA DE ENFERMAGEM. POSSE. VIABILIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE LICENCIATURA E DIPLOMA RELATIVO À GRADUAÇÃO. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a prática de suposto ato ilícito pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que teria recusado a posse da impetrante em virtude da ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital normativo do certame para a respectiva habilitação ao cargo de Professor da Educação Básica, na área de enfermagem. 2. Em relação à alegação preliminar suscitada pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal em sede de informações, convém observar que a autoridade que pode figurar como impetrada em mandado de segurança é aquela que pratica o ato impugnado ou a que detém atribuição para rever o ato administrativo sob censura, de acordo com o disposto no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. 2.1. No caso em deslinde não há como ser afastada a propriedade da indicação da aludida autoridade como responsável pela prática do ato. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é o órgão responsável pelo concurso e, consequentemente, pela apuração de eventuais ilegalidades na sua condução. Além disso, percebe-se que a autoridade indicada pela impetrante subscreveu o edital de convocação. 2.2. Convém acrescentar que a regra prevista no art. 1o, inc. I, do Decreto local no 39.133/2018, que dispõe a respeito da atribuição para a prática de atos de gestão de pessoal, estabelece que "compete às autoridades máximas dos órgãos da Administração direta e das autarquias e fundações do Distrito Federal a prática dos seguintes atos, quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica [...] dar posse e exercício". 2.3. Preliminar rejeitada. 3. O Edital Normativo no 31, de 30 de junho de 2022, destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Professor da Educação Básica trouxe as regras a respeito da habilitação necessária para o desempenho das respectivas funções e exigiu como requisitos "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Enfermagem, ou bacharelado em Enfermagem com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)". 3.1. A impetrante afirma haver concluído o curso de bacharelado em enfermagem e que em período posterior, alcançou também a necessária complementação pedagógica, de modo que teriam sido observadas as exigências previstas no Edital. 4. A denominada "complementação pedagógica" prevista no instrumento convocatório refere-se, em verdade, aos "programas especiais de formação pedagógica de docentes", de acordo com a Resolução CNE no 2, de 26 de junho de 1997. 4.1. A ausência de expedição de diploma não caracterizaria óbice para a pretendida posse da impetrante, tendo em vista que a conclusão do curso de complementação pedagógica tem como resultado a expedição apenas do respectivo "certificado", com validade equivalente ao diploma relativo à licenciatura plena. 5. O Edital faz referência também ao Programa Especial de Licenciatura - PEL. O referido programa é regulamentado pela Resolução CNE no 2/2019. O documento normativo em questão prevê algumas exigências para que os cursos de licenciatura se ajustem ao Programa Especial mencionado, de modo que seriam necessárias informações mais detalhadas a respeito da respectiva grade curricular para que pudesse ser aferido se a licenciatura cursada pela impetrante atende aos requisitos do edital. 6. No caso em deslinde, no entanto, de acordo com informações oferecidas pela Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal a licenciatura cursada pela impetrante "supre a exigência do Edital, todavia faz-se necessário apresentar o diploma devidamente registrado". 7. Não pode a demora na expedição do respectivo diploma ser atribuída à impetrante na presente hipótese e, por essa razão, a ausência de atendimento ao requisito em destaque não é óbice para a posse no cargo público vislumbrado pela autora. 7.1. Ademais, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é possível a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos por outros meios além do diploma. 8. Tendo em vista que a impetrante trouxe aos autos o certificado de conclusão da licenciatura, em conformidade com a Resolução CNE no 2/2019 e o diploma relativo à graduação em enfermagem, foram devidamente atendidas as exigências previstas no Edital. 9. Segurança concedida. (Acórdão 1858815, 07025441120248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. POSSE. NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA. NÃO EXPEDIDO. DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CULPA DA IMPETRANTE. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído à Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para que fosse recebida sua documentação e considerados cumpridos os requisitos para posse, empossando-a no cargo em que foi aprovada. 2. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.1. Na hipótese, a impetrante objetiva a concessão da segurança para que lhe seja assegurado o direito de tomar posse em cargo público de especialista em assistência social, mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso superior, acompanhado de histórico escolar, para o qual fora habilitada. 2.2. Em síntese, narra que foi habilitada em processo seletivo deflagrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, mediante o Edital no 01 de 27/11/18, tendo logrado êxito em todas as fases, encontrando-se apta para tomar posse, mas que não obteve junto à instituição de ensino superior o diploma devidamente registrado, tendo consigo apenas o certificado de conclusão do curso e seu histórico escolar. 2.3. Assevera que a instituição de ensino (UNISABER/AD1) sofreu processo de descredenciamento junto ao Ministério da Educação, através do Despacho no 217 de 17/12/13 e que está em curso um processo na 22a Vara Federal para regularização e emissão do diploma, cujo seu pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que o Conselho Regional de Serviço Social mantenha ativo seu registro até o julgamento definitivo da ação. 2.4. A ameaça a lesão, segundo informa, está configurada na exigência editalícia, constante do item 15.7, do aludido edital, que prescreve o requisito de apresentação do diploma de conclusão do curso devidamente registrado ou habilitação legal equivalente. 3. A expedição do certificado de conclusão do curso, bem como o requerimento e pagamento para a expedição do diploma são anteriores ao ato administrativo que impôs penalidades à instituição de ensino superior responsável pelo curso. 3.1. A possibilidade de apresentação de certificado de conclusão de curso para fins de posse em cargo público não é nova nesta Corte. 3.2. Destarte, em oportunidades anteriores este Tribunal concedeu a segurança a candidatos que não possuíam o diploma, por entender ser este o mero exaurimento administrativo do ato: "[...] 1 - Se é certo que à Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza - Princípio da Legalidade-, não menos certo é o fato de que a conduta do agente público não pode se dissociar do razoável - Princípio da Razoabilidade-, porquanto não se pode supor que a lei encampe condutas insensatas que desbordem da sua finalidade legal. 2 - Embora a norma prevista no item 2.1 do Edital no 1 - PCDF/AGENTE, de 1o de agosto de 2013, regente do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Agente de Polícia da PCDF, disponha acerca da comprovação do requisito de escolaridade mediante a apresentação de diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, resulta evidente que a apresentação de Certificado de Conclusão do Curso também supre tal exigência, uma vez que comprova a sua conclusão, enquanto o profissional apenas aguarda a confecção e registro do seu diploma, que constitui mero exaurimento do ato. 3 - Afigura-se intelecção manifestamente desarrazoada a iníqua recusa do agente público em aceitar o Certificado de Conclusão do Curso se à época, ante a notória existência de trâmites burocráticos, ainda não havia sido expedido e registrado o respectivo diploma do candidato, o que se deu em momento posterior à sua convocação para a entrega do referido documento pelo edital. Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas." (20140111449348APO, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 23/02/2017). 3.3. Não obstante a previsão editalícia seja de apresentação do diploma devidamente registrado para fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo, a Administração pública deve se nortear pelos princípios basilares do direito, buscando a perfeita adequação entre os fins almejados e os meios empregados. 3.4. Na espécie, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior. 3.5. A discricionariedade conferida à Administração Pública para formular as regras editalícias não afasta a interpretação delas com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar que o excesso de formalismo acarrete decisões arbitrárias. 3.6. É de se dizer, a ausência do requisito formal da apresentação do diploma não acarreta prejuízo à Administração Pública, porquanto a profissional selecionada no certame está devidamente habilitada para o exercício do cargo almejado, restando pendente apenas procedimento burocrático da emissão do diploma. 3.7. Além disso, a falta de expedição do diploma não se deu por liberalidade da impetrante, com diversas tentativas frustradas de obtê-lo junto à instituição de ensino e através da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, todas sem sucesso independente de culpa. 4. Conquanto a narrativa da exordial possa, em um primeiro momento, induzir a desídia da impetrante em obter o diploma a contento, considerando o extenso lapso temporal entre a conclusão do curso e a aprovação no processo seletivo, a documentação juntada nos autos comprova que a instituição de ensino foi descredenciada, fechou suas portas e não deixou qualquer contato disponível, sem nomear outra instituição de ensino para guarda do acervo e entrega da documentação, tendo a requerente encontrado dificuldades para a expedição de seu diploma, tanto que precisou ingressar com ação judicial na 22a Vara Federal para obter sua expedição. 4.1. Assim é que se evidencia a ameaça de lesão ao direito da impetrante de tomar posse no cargo público e o justo receio de que isso seja obstado ante a disposição constante no edital, uma vez que pende o registro de seu diploma ante a situação particular enfrentada pela instituição de ensino, ainda que considerando o lapso temporal decorrido desde sua colação de grau em 29/03/10. 5. Enfim. "Assim, a impetrante demonstrou preencher requisito editalício de apresentar habilitação equivalente ao diploma, sendo desarrazoado e ilegal a Administração exigir o diploma de candidato que não possui os meios para consegui-lo por omissões e mora de terceiros (MEC e instituição de ensino que fechou as portas e não deixou contato)" (Dra. Ruth Kicis Torrents Pereira, Procuradora de Justiça). 5. Segurança concedida.” (Acórdão 1353395, 07108541120218070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ademais, não se evidencia prejuízo para a Administração Pública, pois está comprovado que a Impetrante tem a habilitação necessária para o cargo. Portanto, deve-se reconhecer a plausibilidade do direito invocado, bem como o periculum in mora, tendo em vista que a apresentação da documentação para a posse finda em 15/7/2024. Assim, defiro o pedido de liminar para determinar à Autoridade Impetrada que autorize a Impetrante tomar posse no cargo para o qual foi aprovada mediante a apresentação de Declaração de Conclusão de Curso e Histórico Escolar, se outro óbice não houver. Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator